Tribunal: TJPA
Processo: 0801064-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801064-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO PEREIRA BORGES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INC. I, C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP.
1. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTÊNCIA
.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis.
In casu,

trata-se de investigação de mais de um crime, sendo estes complexos e de natureza grave, havendo pluralidade de réus. Houve a necessidade de inquirição de vários réus, cumprimento de atos judiciais via carta precatória, conflito de competência, além de inúmeros pedidos de revogação da prisão e habeas corpus. Ademais, o D. Magistrado da vara especializada destacou a existência de outros mais feitos com grande complexidade e quantidade de réus, alguns com proximamente 70 (setenta).

Assevera-se que
o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito
. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

SÚMULA 08 DO TJE/PA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado pela Defensora Pública VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO em favor de
ANTÔNIO PEREIRA BORGES
contra ato da autoridade inquinada coatora, o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Narra a impetração que o paciente é investigado como incurso nas condutas do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inc. I, c/c art. 288, parágrafo único, todos do CP.

No
writ,
com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir dos pacientes, a Impetrante alega, em síntese, que há excesso de prazo na fase de formação da culpa.

Destaca que o paciente possui bons requisitos subjetivos ensejadores da ordem liberatória, sem fiança, ante a hipossuficiência econômica. (03/09)

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, pelo que indeferi a liminar pleiteada e requisitei informações da autoridade apontada como coatora

Em resposta, a autoridade coatora
informou, em síntese que
nos autos de nº 0000182-07.2019.8.14.0017 (ação penal), o Ministério Público da comarca de São Caetano do Araguaia denunciou o ora paciente e outras 07 (sete) pessoas, por terem supostamente infringido o art. 155, §4º-A, art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inc. I, e art. 288, parágrafo único, todos do CP.

A denúncia e o aditamento da denúncia foram recebidos, respectivamente, nos dias 21/01 e 12/03/2019;

O juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, em 15/04/2019, declinou de sua competência para este juízo especializado, tendo os autos de n° 0000182-07.2019.8.14.0017 (ação penal e inquérito policial), nº 0002266-78.2019.8.14.0017 (prisão preventiva) e nº 0012559- 44.2018.8.14.0017, n° 0012579-35.2018.8.14.0014 e n° 0012543-90.2018.8.14.0014 (cautelares) sido recebidos na Secretaria desta Vara Especializada em 20/05/2019.

Os autos da ação penal, com as suas respectivas cautelares, foram remetidos, em 22/05/2019, ao Ministério Público — GAECO.

Em 17/06/2019, o representante do parquet ratificou os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público que atua perante a 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, aditando a denúncia e incluindo o delito previsto no art. 2°, §3º, §4º, inc. II, da Lei n° 12.850/13.

Prossegue esclarecendo que os autos foram conclusos em 18/06/2019. Após, o juízo especializado, em 02/07/2019, vislumbrou a existência de elementos mínimos indicativos da existência de uma organização criminosa, fixando a competência desta Vara Especializada, todavia deixou de ratificar, por ora, os atos praticados pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, em virtude do RMP — GAECO não ter se manifestado expressamente acerca de um aditamento feito pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, bem como não ter se manifestado explicitamente, como a jurisprudência sobre tema determina, acerca do arquivamento ou oferecimento de denúncia em relação a dois investigados, como também por não ter esgotado os meios disponíveis para a localização de um réu, em virtude de um requerimento de citação editalícia, e, ainda, não ter se manifestado acerca da morte de um investigado, nos termos do art. 62, do CPP.

Foram dadas, novamente, vistas ao MP-GAECO, pela segunda vez, em 03/07/2019, para as providências retrocitadas, tendo o representante do parquet — GAECO, em sua manifestação, aditado a denúncia para incluir outras duas pessoas, bem como ratificado expressamente o aditamento feito pelo MP que atua perante a 1° Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, fornecendo endereço do réu JANISON RESENDE OLIVEIRA DA SILVA e requerendo a extinção da punibilidade de CASSEN SOUZA COSTA (manifestação em anexo).

Os autos foram devolvidos pelo parquet em 09/07/2019. Fora ratificado os atos do juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, bem como fora recebido o aditamento feito pelo MP — GAECO e extinta a punibilidade de CASSEN SOUZA COSTA, sendo determinado por este juízo especializado, ainda, a citação dos réus que ainda não haviam sido citados, assim como fora reconcedido o prazo para apresentação de resposta à acusação, uma vez que fora incluído pelo parquet nova tipificação penal e novos denunciados.

O processo encontra-se aguardando respostas à acusação de parte dos réus, ressaltando-se que alguns réus não foram encontrados no endereço fornecido pelo RMP, o que demandará nova vistas ao ministério público.

No que toca à alegação de excesso de prazo, registre-se que a duração razoável do processo deve ser apreciada em consonância com as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade, de modo a se afastar a mensuração do excesso de prazo por critérios puramente aritméticos.

Este juízo especializado vem imprimido a maior celeridade possível relativa ao feito em que figura o ora paciente, havendo que se aplicar o princípio da razoabilidade, anotando-se, de mais a mais, que o presente feito em que o ora paciente figura réu, como já falado, adveio da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, possui 14 (quatorze) réus, sendo que houve diversos pedidos de revogação de prisão preventiva, impetração de vários habeas corpus, expedição de diversas cartas precatórias, etc.

Destaca que a presente vara possui, conforme a resolução n° 008/2013-GP, do E. TJE/PA, competência mista, sendo competente para processar e julgar processo de tráfico de drogas, por distribuição, na comarca de Belém/PA, e os crimes relacionadas a organizações criminosas em todo o Estado do Pará, sendo que nesta vara especializada tramita inúmeros outros feitos com elevada quantidade de réus, alguns com aproximadamente 70 réus.

A seguir, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo que opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, visto que o paciente se encontra preso cautelarmente por prazo desproporcional, especificamente há mais de 01 (um) ano, sem que tenha dado causa, entendo que não pode prosperar,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis.

In casu,

trata-se de investigação de mais de um crime, sendo estes complexos e de natureza grave, havendo pluralidade de réus. Houve a necessidade de inquirição de vários réus, cumprimento de atos judiciais via carta precatória, conflito de competência, além de inúmeros pedidos de revogação da prisão e habeas corpus. Ademais, o D. Magistrado da vara especializada destacou a existência de outros mais feitos com grande complexidade e quantidade de réus, alguns com proximamente 70 (setenta).

Desta feita, é cediço
que o excesso de prazo passível de ser firmemente combatido é aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legalmente estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, fato não verificado no caso em análise.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.
Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Por fim, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, também não devem prosperar, pois além de se verificar a inexistência de registros criminais contra o Paciente, já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais deste não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Diante de todo o exposto, acompanho parecer ministerial e
denego a ordem impetrada
.

É como o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/03/2020